Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713903-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA ROCHA CAMPOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) em face de decisão (id. 88768719 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0018708-41.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via BACENJUD. A parte recorrente, em linhas gerais, discorre sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD, aduzindo, nesse sentido, o transcurso razoável de prazo desde a última tentativa frustrada, ocorrida no ano de 2018. Tece razões de direito sobre o tema e colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo (id. 25525187). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada via BACENJUD. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao Sistema BacenJud foi realizada em agosto de 2018 (id. 29314461 – p. 1, dos autos principais), portanto, há mais de 2 (dois) anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. Além do mais, presente o requisito do periculum in mora, tendo em vista que o prazo de suspensão do art. 921, §1o, do CPC já expirou (id. 80077587), encontrando-se em curso o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC). Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Abra-se vista à Defensoria Pública para, caso queira, na qualidade de Curadora Especial dos executados/agravados citados por edital (id. 29314469 e id. 29314469 dos autos principais), apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora